Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. ART. 2o DA LEI COMPLEMENTAR No 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL PELO CONSELHO ESPECIAL. ÍNDICES SUPERIORES AO PREVISTOS PARA CORREÇÃO DE DÉBITOS DA UNIÃO (SELIC). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Reexame Necessário e apelação contra sentença pela qual se concedeu parcialmente a segurança postulada em mandado de segurança, para determinar o afastamento da incidência do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001 para atualização de créditos tributários vencidos devidos por empresas contribuintes de ICMS, a contar de 14/02/2017, data em que foi declarada sua inconstitucionalidade.
2. Conforme entendimento sumulado (Súmula no 523 do STJ) e firmado em sede de julgamento vinculante do STJ proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 879.844/MG – Tema no 199 do STJ), os encargos moratórios incidentes sobre débitos e créditos tributários em patamar superior ao adotado pela União para a correção dos créditos federais de igual natureza mostram-se ilegítimos.
3. O Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3 declarou a incompatibilidade do artigo 2o, da Lei Complementar Distrital 435/2001, sempre que os fatores de atualização monetária nela prevista (INPC e juros de mora de 1% ao mês) excederem o valor do índice de correção dos tributos federais (SELIC).
4. Não obstante, tenha o Órgão Especial desta Corte, em sede de Embargos de Declaração no Incidente de Argüição de Inconstitucionalidade acima mencionado, modulado os efeitos da decisão para atribuir-lhe efeitos ex tunc, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida no REsp 1.747.790/DF deu provimento ao recurso para reconhecer a impossibilidade de atribuição de efeito ex nunc à decisão que declarou a inconstitucionalidade incidenter tantum de norma Distrital.
6. Em homenagem ao disposto no artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil e atento aos deveres de coerência e de promoção da uniformização da jurisprudência, impostos pelo caput do art. 926 do mesmo diploma processual, deve ser aplicado ao caso o entendimento adotado pelo STJ (no julgamento do REsp no 1.747.790/DF), notadamente por possuir este e a função precípua de pacificar o entendimento sobre a legislação infraconstitucional.
7. Em tais circunstâncias, reconhece-se a existência de direito líquido e certo da Apelante/Impetrante de ter seus débitos tributários descritos nas CDA’s indicadas na indicadas na inicial calculados com encargos moratórios de correção monetária e juros de mora limitados ao índice de correção dos tributos federais, que atualmente é a Taxa SELIC, conforme declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, devendo ser aplicada a Lei Complementar no 943/2018 após 31/05/2018.
8. Apelação conhecida e provida. Remessa Necessária desprovida.